Tribunal: CARF
Processo: 10283.904326/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.904326/2016-16
ACÓRDÃO
3301-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEMP AMAZONAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame, pois seria por
demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos autos.
RECOLHIMENTO A MAIOR. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, não se podendo
excluir as receitas de ajuste a valor presente, exceto quando vinculadas a
receitas excluídas da base de cálculo da COFINS.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.142, de 20 de
agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10283.904325/2016-63, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904326/2016-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação, já que
pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte. O pedido é referente ao crédito de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de
apuração 30/09/2015, no valor de R$ 54.444,07, transmitida através do PER/Dcomp no
12797.08225.220116.1.3.04-1260.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignada, a Recorrente apresenta o seu Recurso Voluntário, conjuntamente com
uma série de documentos que comprovariam o seu direito ao crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.

Preliminares
Requisição de juntada de documentos no recurso voluntário
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904326/2016-16
3
Para a comprovação de seu direito, a Recorrente requereu a juntada dos
documentos acostados às fls. 103-112, especificamente, o seu livro-razão.
De acordo com o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a prova documental
deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, a menos que, dentre outros casos, destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (alínea “c” desse dispositivo).
No presente caso, entendia a Recorrente que a simples retificação da DCTF seria
suficiente à comprovação de seu direito creditório, pois foi essa a interpretação
que extraiu do Parecer Normativo Cosit no 02/2015, especificamente do trecho da
ementa a seguir transcrito:
(...)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder.
(...)

Contudo, ao analisar a questão, a DRJ concordou parcialmente com o argumento,
porém, não deu provimento ao recurso porque a correção da retificação da DCTF
não foi comprovada documentalmente. Abaixo, transcrevo trecho do voto da DRJ
em que essa circunstância/condição aparece (fl. 87):
O art. 9o da IN RFB no 1.599/2015 estabelece que a retificação da DCTF não produz
efeitos quando reduzir débitos relativos a impostos e contribuições que já tenham
sido examinados em procedimento de fiscalização, a não ser que haja prova
inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da declaração.
(...)
A partir da legislação citada, percebe-se que a retificação pretendida somente
poderia ser aceita se o recorrente tivesse apresentado a documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, verificando-se a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais,
para que se pudesse conhecer o valor do tributo devido e para que fosse
comparado ao recolhimento efetuado.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904326/2016-16
4
Observe-se que essa exigência tem amparo no próprio Parecer evocado pela
Recorrente, conforme é possível verificar em seu item 13:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.

Diante do cenário apresentado, entendo que o pedido de juntada de documentos
deve ser deferido, mesmo porque a jurisprudência deste E. CARF é no sentido de
se aceitar a juntada de novos documentos até a fase de recurso voluntário,
prestigiando-se, assim, o princípio da verdade material.
Tendo-se considerados aceitos os documentos, passa-se à análise do mérito
recursal.

Mérito
Comprovação da ocorrência de pagamento a maior
Ao tratar da questão de direito, explica a Recorrente que o pagamento a maior
ocorreu porque, na declaração original, foram computados à base de cálculo da
COFINS receitas decorrentes de Ajuste a Valor Presente – AVP, o que, em seu
entendimento, não poderia ter ocorrido. É o que se verifica nos itens 21 a 23 de
sua peça recursal:
21 - A Lei Complementar no 12.973 de 2014, prevê em seu artigo 12, §1, IV que a
receita líquida será a receita bruta diminuída de valores de correntes de Ajuste a
Valor Presente.
22 - O procedimento de Ajuste a Valor Presente nada mais é do que registrar Ativos
e Passivos a prazo, pelo seu Valor Presente na data de registro inicial, segregando
assim o valor equivalente ao custo financeiro embutido na operação a prazo.
23 - O valor do pagamento a maior que originou o crédito em questão, deu-se pela
indevida inclusão na base de cálculo da COFINS como receita tributável, dos valores
da diferença dos valores de Ajuste a Valor Presente.

Procedendo-se à análise da legislação, verifica-se que a base de cálculo da COFINS
não-cumulativa é a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei
no 1.598/1997, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
seus respectivos valores decorrentes do AVP, conforme determina o artigo 1o, §
1o, da Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904326/2016-16
5
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos
valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do
art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)

Mais adiante, o § 3o desse mesmo artigo, determina que apenas as receitas
decorrentes de AVP referentes a receitas excluídas da base de cálculo da COFINS
não integram a base de cálculo da contribuição, ou seja, nos demais casos, as
receitas de AVP não poderão ser excluídas:
Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
VII - financeiras decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, referentes a receitas
excluídas da base de cálculo da Cofins; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)

Agora, procedendo-se à análise da documentação trazida aos autos, constata-se
que a Recorrente registrava receitas de AVJ vinculadas ao seu saldo de duplicatas
(contas a receber), conforme controlado em sua conta contábil no 4302010099 (fl.
105):

Ainda, procedia ao estorno de COFINS na conta contábil no 2104010006 (fl. 111):

Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.143 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.904326/2016-16
6

Esses movimentos de natureza fiscal e contábil, conforme análise legislativa
procedida, não encontram amparo legal, isto porque, ao contrário do que aduziu
a Recorrente, (a) a base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta e
demais receitas, e não a receita líquida; (b) também, porque inexiste exceção
legal para a exclusão de receitas de AVJ vinculadas a receitas tributadas, tal como
é o caso das receitas de vendas.
E diante desse quadro, conclui-se pela falta de necessidade da diligência
requerida pela Recorrente.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Original